Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos cálculos de condenações judiciais referentes a servidores públicos, os juros de mora até julho de 2001 devem seguir a regra prevista no Decreto Lei n° 2.322/1987, à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 1.495.146/MG (Tema 905).
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.